Tribunal: TJES
Processo: 0001214-34.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001214-34.2018.8.08.0022

APELANTE : FERNANDO LUCATELI SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS -
DOSIMETRIA –
INADEQUAÇÃO DE DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL PELO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO – DECOTE –
CONSEQUÊNCIAS ATRELADAS AO FATO TÍPICO DESCRITO -
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CUSTAS – CONDENAÇÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA SENTENÇA – REQUERIMENTO DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

"
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

2.
Fixou-se como aplicável, diante da apelação, o reforço de fundamentação fixada pelo magistrado em primeiro grau na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, conforme se extrai do
AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019

3.
É cabível
o incremento do desvalor à culpabilidade pelo desvio da confiança em si depositada pela Vítima
.

4.
A existência de relacionamento familiar entre o acusado e a vítima pode impor um juízo de valoração negativa ao contexto das circunstâncias do delito praticado.

5.
P
or já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Apelação Criminal de número 0000328-08.2019.8.08.0052, julgada em 05/04/2023. Primeira Câmara Criminal

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001214-34.2018.8.08.0022

APELANTE : FERNANDO LUCATELI SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS -
DOSIMETRIA –
INADEQUAÇÃO DE DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL PELO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO – DECOTE –
CONSEQUÊNCIAS ATRELADAS AO FATO TÍPICO DESCRITO -
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CUSTAS – CONDENAÇÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA SENTENÇA – REQUERIMENTO DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

"
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

2.
Fixou-se como aplicável, diante da apelação, o reforço de fundamentação fixada pelo magistrado em primeiro grau na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, conforme se extrai do
AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019

3.
É cabível
o incremento do desvalor à culpabilidade pelo desvio da confiança em si depositada pela Vítima
.

4.
A existência de relacionamento familiar entre o acusado e a vítima pode impor um juízo de valoração negativa ao contexto das circunstâncias do delito praticado.

5.
P
or já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Apelação Criminal de número 0000328-08.2019.8.08.0052, julgada em 05/04/2023. Primeira Câmara Criminal

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 14___/08___/2023_.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001214-34.2018.8.08.0022

APELANTE : FERNANDO LUCATELI SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por FERNANDO LUCATELI SANTOS,
irresignado
com a r. Sentença de fls. 107/115, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
tendo fixado a
pena
em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 168, caput, do Código Penal.

Nas razões da apelação de
fls. 128/134, a defesa do réu requereu a redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal e redução do quantum aplicado à circunstância agravante da reincidência.

Em sede de contrarrazões
(
fls. 135/137
)
, o representante do Ministério Público de
p
ugn
a
pela improcedência do apelo interposto.

Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 4413683, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignação, transcrevo os fatos que sustentam a peça acusatória, bem como a sentença condenatória que acolheu na íntegra a pretensão vestibular.

Consta dos autos que no dia 28/02/2018, aproximadamente às 13h:00min, na Rua Dionisio Achilis Vieira, n° 235, Bairro Elias Bragatto,
em Ibiraçu
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, apropriou-se de uma moto SHINERAY pertencente à vítima EDILZA GOMES, sobre a qual tinha posse, tendo em vista que a mesma havia lhe emprestado para ir fazer exames admissionais, conforme Boletim Unificado às fls. 05/07.

Ao fixar os termos da sentença condenatória, acolhida em desfavor do
s
acusado
s
, o magistrado condutor do feito, após reconhecer a subsunção das condutas ao
delito de roubo em sua forma qualificada
pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo,

estabeleceu
o seguinte dispositivo
:

[...]

JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
o acusado
FERNANDO LUCATELI SANTOS
, já qualificado nos autos, como incurso nas penas cominadas no artigo 168,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

[...]

A materialidade do delito está devidamente comprovada conforme
Auto de Apreensão de fls. 53/54,
Boletim Unificado, termos de declarações contidos no Inquérito Policial
.

A autoria restou demonstrada nos autos pela declaração da vítima, bem como pela inexistência de resistência por parte do acusado, somente este asseverando que havia sido roubado e que não poderia devolver o veículo que havia recebido de empréstimo.

Segundo os verbetes assinalados pela Defesa em seu recurso, a única temática que restou a ser dirimida por esta corte revisora foi a pena aplicada. Segundo assevera o apelo, houve uma indevida exasperação da pena base firmada em desfavor do acusado.

Afirma a defesa que a sentença aquilatou equivocadamente a culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e, também, as consequências, no que pugna pela sua reforma para fixar a pena no mínimo legal, com os reflexos na segunda fase da fixação da pena a ser cominada ao acusado.

Eminentes pares, transcrevo os termos lançado pelo magistrado em sua sentença com o fim de enfrentar as alegações ventiladas no recurso manejado, atentando-me para o pressuposto da individualização da pena e somente em relação àqueles vetores destacados pela defesa.

[...] A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, tendo em vista que, apesar de ter consciência da ilicitude de sua conduta, não hesitou em praticá-la.

[...]

Sua conduta social,
que se reflete na convivência no grupo e sociedade, merece maior reprovação, haja vista o extenso histórico de passagens que o acusado possui neste Poder Judiciário, o que demonstra que sua conduta é voltada a praticas delitivas, sobretudo no que concerne a crimes contra o patrimônio.

[...]

As circunstâncias
, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o acusado claramente abusou da confiança nele depositada pela vítima, à época, genitora de sua companheira.

As consequências
foram graves, considerando que o bem não foi recuperado pela vítima.

O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e multa.

Passo a devida digressão sobre cada um dos vetores apresentados como insuficientes na forma reproduzida pela defesa, iniciando pela compreensão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade da corte, ainda que em sede de recurso da defesa, empreender o reforço de fundamentação, desde que não haja exasperação da pena fixada anteriormente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PRO CESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVERSAO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida
[...]" (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.) 2. 3. 4. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Neste sentido
a
culpabilidade
, onde se tem como relevante o seguinte apoio doutrinário:

[...]

Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Certo que a questão da confiança usufruída pelo agente, conforme entendimento das cortes superiores, pode fixar a culpabilidade em grau elevado como se observa:

O alto grau de confiança depositado nos agentes, dois deles funcionários de longa data da empresa vítima e o elevado prejuízo econômico, financeiro e fiscal sofrido são peculiaridades do caso concreto que justificam a
e
xacerbação da pena base aplicada
. 3. 4.
5.
6. (REsp n. 1.065.472/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 4/8/2009, DJe de 24/8/2009.)

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESVALOR ATRIBUÍDO À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA RECOMENDADA PARA O QUANTUM DA PENA DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] - Na hipótese, após as alterações que a Corte local fez na dosimetria da pena, a sanção básica do agravante foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento dos vetores da culpabilidade do agente e das consequências do crime. - A culpabilidade foi negativada com remissão a elemento concreto que desborda do ordinário do tipo, revelador de maior reprovabilidade: [...]
A conduta do agravante, ademais, revela violação da confiança nele depositada
por ser pessoa do convívio familiar
[...] (AgRg no HC n. 762.019/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Assim,
quando ao desvalor fixado pelo vetor da culpabilidade em razão da confiança depositada pela vítima no autor, não há retoques a serem empreendidos na sentença proferida.

Passo a ponderar sobre a temática relativa ao vetor da
conduta social
do agente que, doutrinariamente, pode ser assim apresentada:

[...]
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Foi extremamente didático o voto produzido pela Ministra Laurita Vaz no REsp 1.794.854/DF, fazendo constar, sobre o tema que:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. 2. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. 5. 6. [...].
7
. "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. 9. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Desta forma, equivocado o desvalor fixado a título de conduta social firmado na sentença, tendo como premissa o histórico de infrações penais em desfavor do recorrente.

Dentro da pretensão de reforma lançada pela defesa, esta fustiga a revisão das
“circunstâncias do crime”
, afirmando que a motivação é inidônea, referindo-se ao próprio elemento constitutivo do tipo.

Com amparo em doutrina especializada, é possível afirmar que a pretensão de reforma não deve ser acolhida, posto que, em relação as circunstâncias do crime:

Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato,
o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros
.
Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Ao contemplar os verbetes assinalados pelo magistrado, a existência do relacionamento entre a vítima e seu então genro, é acolhido como fundamento hábil a valoração negativa do vetor correspondente a
“circunstâncias do crime”. Deixo claro, no presente contexto, que relacionamento dentro da família, não se confunde com a confiança valorada anteriormente.

No que concerne as consequências do crime, fixou o magistrado a necessidade de valoração negativa pautando-se na lesão patrimonial decorrente da apropriação, sendo esta inserida no tipo descrito do art. 168 do Código Penal que trata dos crimes patrimoniais. Assim, para além do prejuízo causado, no âmbito patrimonial, em nada foi extrapolado o tipo, devendo tal vetor, de igual forma, não sofrer o desvalor então fixado.

N
este contexto, repriso os fundamentos da sentença no que concerne ao desvalor da
culpabilidade
pela confiança que lhe depositava a vítima
e as
circunstâncias do crime,
em razão do relacionamento familiar que havia
, fixando a pena base (1ª fase) em relação ao acusad
o
a partir d
o patamar de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
para cada
um dos 0
2
(
dois
)
vetor
es
,
sendo a pena mínima de 0
1
(
um
) ano, no que totaliza a pena-base em

01
(
um
) ano e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e multa.

Conforme observado na sentença quanto a
2ª FASE: FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA:

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a pena definitiva. Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), razão pela qual AGRAVO

a pena em 04 (QUATRO) MESES.

Tomando-se por base o critério jurisprudencial pertinente a valoração das agravante e atenuantes na proporção de 1/6 (um sexto) da pena anteriormente considerada, valoro a segunda fase, considerando o patamar de 1 (um) ano e 09 (nove) meses, agravando a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias,
no que totaliza 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, fixada em definitivo, eis que não há considerações sobre causa de diminuição ou de aumento pertinentes a terceira etapa da pena.

Mantenho a pena de multa fixada na sentença, eis que vedada a
reformatio in pejus.

Deixo de adentrar ao contexto da detração em razão da previsão normativa do artigo 42 do CP, c/c 66, III, da Lei 7.210./84.

A previsão normativa do art. 77 do diploma repressor não se amolda ao caso em análise dada a reincidência do recorrente, bem como as análises empreendidas pelo artigo 59 do mesmo diploma legal.

Com relação a isenção de custas, como fez constar a defesa em sua peça de apelo, esta, conforme entendimento pacífico desta corte, deve ser dirigida ao Juízo da Execução para a avaliação das condições subjetivas pertinentes.

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS DOSIMETRIA PENA-BASE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS INVIABILIDADE - DETRAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIABILIDADE - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190178512, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para ajustar a dosimetria da pena do recorrente
.

É como voto.